Tribunal: CARF
Processo: 10108.720597/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.720597/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.393 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO PINTO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ALUGUEIS. BEM COMUM DO CASAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
Comprovado que 50% dos rendimentos decorrentes da locação de bem comum
do casal foram oferecidos à tributação pelo cônjuge, afasta-se a autuação por
omissão de rendimento, na dicção do art. 6o, parágrafo único, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício, por falta de comprovação ou de previsão legal, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 10.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando que “o
rendimento é dividido meio a meio com a cônjuge Maria Luisa Gouvea de Figueiredo, CPF
786.004.801-91 – conforme cópia IRPF/2016, ano-base 2015”. Anexa certidão de casamento e
cópia da Declaração de Ajuste Anual da cônjuge.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que não há nos autos
qualquer documento que comprove que se trata de rendimento dividido, conforme alegado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.720597/2018-03
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720597/2018-03

contribuinte, sendo que a fonte pagadora declarou a integralidade do rendimento como pago ao
contribuinte (-fls. 59 a 61).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/12/2018 (e-fls. 65) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/1/2019 (e-fls. 71), no qual alega
que o rendimento é proveniente da exploração de bem comum do casal, locação que foi realizada
por meio de contrato particular com a empresa Engenharia de Minas, Indústria, Comércio e
Mineração Haralyi Ltda., no qual consta apenas o nome do recorrente, por isso o comprovante de
rendimentos está apenas em seu nome, mas que ele e sua cônjuge optaram em tributar os
rendimentos produzidos pelo bem comum na proporção de 50% para cada, o que seria permitido
pela legislação do imposto de renda; que a prova apresentada foi a declaração da cônjuge, na
qual se constata o oferecimento de 50% dos rendimentos à tributação. Juntou ainda certidão de
casamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Engenharia
de Minas, Indústria, Comércio e Mineração Haralyi Ltda, rendimentos esses pagos, conforme
contrato (e-fls. 114 e ss), a título de indenização por servidão e renda pela lavra, já que a
empresa utilizaria área do imóvel do recorrente para pesquisa, exploração, explotação,
beneficiamento e lavra de minério de ferro e outros minerais existentes. O imóvel objeto do
contrato é denominado Fazenda Monjolinho, situado no município de Corumbá/MS, matrículas
17.879, livro 2, e 27.126, livro 3, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Corumbá/MS.
A autuação amparou-se nas informações prestadas na DIRF apresentada pela
fonte pagadora, já que o recorrente não comprovou as alegações que trouxe na impugnação, qual
seja a de que 50% do rendimento foi tributado na DAA de sua cônjuge.
A DRJ manteve o lançamento também por falta de comprovação, uma vez que
somente foram juntados aos autos a cópia da DAA da cônjuge e a certidão de casamento,
documentos estes que no entendimento da DRJ não comprovam que o rendimento foi dividido
com a cônjuge.
Pois bem. O recorrente juntou aos autos, nesta esfera recursal, documentos novos,
quais sejam a cópia do contrato firmado com a empresa Engenharia de Minas, Indústria,
Comércio e Mineração Haralyi Ltda., e também cópia da certidão de matrícula dos imóveis
objeto do contrato, além da certidão de casamento e cópia da DAA da cônjuge.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720597/2018-03

A jurisprudência administrativa do CARF tem admitido a juntada de documentos
essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da
Lei 9.784/1999.
Consta nos autos, às e-fls. 95, constata-se a matrícula 17.879 no 1a Ofício de
Registro de Imóveis da 1a circunscrição – Corumbá/MS, da escritura pública datada de
16/3/1993, mediante a qual o recorrente recebeu em doação o lote de terras denominado
“Monjolinho”, com área de 1.131 ha, doação esta recebida quando já era casado com Maria
Luisa Marques Soares de Gouvêa, e sem cláusula de incomunicabilidade.
Consta ainda, às e-fls. 102, a matrícula 25.977 no 1o Ofício de Registro de
Imóveis da 1a circunscrição – Corumbá/MS, da escritura pública datada de 10/4/2007, do imóvel
denominado “São Maurício”, que faz fronteira com a fazenda “monjolo”, com área de terras de
700ha, também de propriedade do recorrente.
Pela certidão de casamento juntada aos autos (e-fls. 83), nota-se que o recorrente
casou-se com Maria Luisa Marques Soares de Gouvêa no regime de comunhão de bens, em
1o/10/1974, período anterior a 1977, no regime de Comunhão de Bens, de forma que resta
comprovada que as propriedades são bens em comum do recorrente e de sua cônjuge.
Dessa feita, entendo que não há qualquer dúvida de que os rendimentos
provenientes do contrato é bem comum, comunicável, podendo o recorrente declarar em seu
nome metade do rendimento, com o IRRF proporcional, na forma do art. 6o, II, do Decreto no
3.000/99, vigente à época da ocorrência do fato gerador, ou seja:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Assim, considerando que o contribuinte comprovou que 50% dos rendimentos
foram tributados em sua DAA e 50% na DAA da cônjuge (e-fls. 20/21), o recurso merece
prosperar.
Por fim, não é demais lembrar que a fiscalização, na apurado do imposto
suplementar, compensou o IRRF no valor de R$ 85.522,35 sobre os rendimentos considerados
omitidos, compensação esta que deverá ser desconsiderada, eis que tal valor já se encontra
compensado na DAA da cônjuge.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720597/2018-03

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital